Tribunal: TJDFT
Processo: 0728895-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0728895-26.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BIZELI &amp; SANTOS REMOLDADORA E REVENDA DE PNEUS LTDA - EPP AGRAVADO: JOSE MARIA VIEIRA CARDOSO DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Bizeli &amp; Santos Remoldadora e Revenda de Pneus Ltda. - EPP contra a decisão interlocutória da 1a Vara Cível de Samambaia que inverteu o ônus da prova e indeferiu o pedido de realização de prova pericial (autos de no 0701710-04.2021.8.07.0003, ID no 98189934, págs. 1-2). 2. Em suas razões, em suma, a agravante tece considerações sobre o cabimento do agravo de instrumento contra decisões de saneamento processual e que versem sobre a produção de provas, mediante a aplicação da tese firmada pelo STJ no julgamento do Tema 988, sob a sistemática dos recursos repetitivos. 3. Alega que para o deslinde adequado da controvérsia é necessária a elaboração de perícia quanto à dinâmica dos fatos, a ser realizada nos dados registrados no laudo da polícia criminal, assim como na topologia e no que tange às características do local. 4. Defende que a inversão do ônus probatório foi inadequada, pois não estaria caracterizada a hipossuficiência dos agravados ao estabelecer os pontos controvertidos, requisito indispensável à concessão da medida, nos termos do art. 6o, VIII do CDC. 5. Sustenta que a decisão subtraiu o seu direito ao contraditório e à ampla defesa ao indeferir a perícia pleiteada, que seria possível de ser realizada e estaria em consonância com o disposto nos artigos 369 e 373, §§ 1o e 2o do CPC. 6. Aduz que teria precluído o direito de o agravado apresentar documentos na atual fase em que o processo originário se encontra, uma vez que deveriam ter instruído com a petição inicial (CPC, art. 434), pois não se tratam de elementos novos (CPC, art. 435). 7. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para indeferir a inversão do ônus da prova, com a determinação de que a perícia pleiteada seja realizada e o reconhecimento da preclusão do direito do agravado apresentar documentos com o intuito de comprovar os danos materiais que alega ter sofrido. 8. Preparo (ID no 28852654 e no 28852655). 9. Relatado, cumpre decidir. 10. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I. 11. Matéria semelhante também é objeto do Agravo de Instrumento de no 0728891-86.2021.8.07.0000, o que justificou a distribuição deste recurso observando os critérios de prevenção, conforme se observa na certidão de ID no 28875947. 12. Em regra, a distribuição do ônus probatório deve obedecer ao disposto no art. 373, incisos I e II, do CPC, segundo o qual “o ônus da prova incumbe: ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”. 13. O § 1o, do art. 373 do CPC dispõe expressamente que “diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso.” 14. De acordo com entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça é permitido ao Magistrado aplicar a distribuição dinâmica do ônus da prova, isto é, o ônus pode recair sobre quem tiver melhores condições de produzir a prova, conforme as circunstâncias do caso concreto (REsp 1667776/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, segunda turma, julgado em 13/06/2017, DJe 01/08/2017). 15. Acrescente-se que o Código de Defesa do Consumidor já previa em seu art. 6o, VIII a possibilidade da inversão do ônus da prova como direito básico do consumidor: “a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.” 16. Entretanto, a determinação da inversão do ônus da prova não se opera automaticamente, apenas por se tratar de relação de consumo. É necessário demonstrar os requisitos da hipossuficiência do consumidor para a produção de prova ou da verossimilhança de suas alegações. 17. O requisito da hipossuficiência não se restringe apenas à análise da ausência de recursos financeiros dos consumidores, isto é, apenas ao seu aspecto econômico, mas também é possível verificar a vulnerabilidade técnica, jurídica ou informacional, consoante entendimento consagrado pelo STJ. Precedente: REsp no 1155770/PB, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2011, DJe 09/03/2012. 18. Na origem, o agravado apresentou pedido de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente automobilístico que o vitimou, cuja causa foi imputada à agravante na fabricação do produto (defeito no pneu), o que teria caracterizado ato ilícito passível de reparação. 19. Como consequência da dinâmica dos fatos e dos elementos probatórios que instruíram a petição inicial, a decisão ponderou que diante da verossimilhança nas alegações do agravado, principalmente em razão do laudo pericial apresentado que indicou a causa do acidente, seria necessária a inversão do ônus da prova. 20. Destacou que compete à agravante demonstrar a culpa exclusiva do condutor do veículo para o acidente e indeferiu a realização de perícia no local, em razão da impossibilidade de reconstituição dos fatos. Apesar de a agravante defender que a decisão prejudicou o seu direito ao contraditório e a ampla defesa, inexistem elementos probatórios que corroborem essa assertiva. 21. Identificados os requisitos necessários à inversão do ônus probatório, conforme se depreende do caso concreto, compete à agravante demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pleiteado pelo agravado, assim como eventuais causas que afastem, parcialmente ou integralmente, a sua responsabilidade civil no evento danoso. 22. Os embargos de declaração opostos na demanda principal foram rejeitados pela decisão de ID no 100226495, que não identificou quaisquer dos vícios apontados no recurso. 23. A decisão de saneamento oportunizou ao agravado a juntada de documentos que comprovassem os danos materiais alegados e apesar de a agravante sustentar a ocorrência de preclusão, esta não se operou, uma vez que na petição inicial o pedido de reparação utilizou como parâmetro o valor do salário mínimo. 24. A juntada de documentos no atual estágio do processo tem por finalidade permitir a incidência adequada das normas pertinentes ao caso concreto, o que contribui para a prestação adequada da jurisdição e não afronta o direito de defesa da agravante, na medida em que resultou do ponto controvertido fixado na decisão (valor efetivo do dano material). 25. A decisão de ID no 101595196, proferida em 8/9/2021 nos autos de no 0700530-32.2021.8.07.0009, cuja causa de pedir é a mesma que fundamenta a pretensão do agravado nos autos originários, também em trâmite perante a 1a Vara Cível de Samambaia, deferiu o pedido de realização de perícia de engenharia no pneu que estourou no acidente, além da perícia de engenharia indireta. 26. Do mesmo modo, a decisão supracitada oportunizou à agravante a indicação de testemunhas que tenham presenciado o ocorrido, com o propósito de auxiliar na elucidação dos fatos, bem como expediu ofício à Seguradora Líder para informar se houve o pagamento de indenização. 27. As provas produzidas nos autos de no 0700530-32.2021.8.07.0009 (1a Vara Cível de Samambaia) também poderão ser utilizadas na demanda originária, na medida em que tratam da mesma controvérsia, evitando decisões contraditórias sobre matéria semelhante. 28. Por essas razões, nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado. DISPOSITIVO 29. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 30. Comunique-se à 1a Vara Cível de Samambaia, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 31. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 32. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 33. Associe-se ao Agravo de Instrumento de no 0728891-86.2021.8.07.0000 para viabilizar o julgamento conjunto. 34. Publique-se. Brasília, DF, 9 de setembro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO